Tribunal: TJES
Processo: 5018118-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018118-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRENA DA CONCEICAO DOS SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5018118-03.2024.8.08.0000

RECORRENTE: BRENA DA CONCEICAO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. EXISTÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto por BRENA DA CONCEICAO DOS SANTOS em face de decisão que negou seguimento a Recurso Especial, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. A recorrente sustenta que a decisão agravada considerou a gravidade abstrata do crime e a possível existência de vaga em estabelecimento prisional compatível para afastar a concessão do regime semiaberto harmonizado, alegando que não havia vaga no estabelecimento destinado ao regime semiaberto. O Recurso Especial teve seguimento negado por estar em sintonia com o precedente firmado no âmbito dos Recursos Repetitivos (TEMA 993) do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de vaga em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto inviabiliza a concessão do regime semiaberto harmonizado e se a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial está em conformidade com precedente vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Recurso Especial teve seguimento negado com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, por estar em consonância com o precedente firmado no Tema 993 do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão atacado pelo Recurso Especial expressamente apontou a existência de vaga em estabelecimento prisional apropriado ao cumprimento da pena imposta à recorrente.

A existência de vaga em unidade prisional adequada desautoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, através do regime semiaberto harmonizado.

O regime semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial aplicável na ausência de vagas em unidades prisionais adequadas ou em situações excepcionais devidamente comprovadas.

A Resolução nº 474/2022 do CNJ, que regula o início do cumprimento de pena nos regimes semiaberto e aberto, não justifica a concessão de regime domiciliar monitorado quando há unidade prisional adequada.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal reforça que o semiaberto harmonizado só é aplicável na ausência de vaga em unidade prisional ou em situações excepcionais devidamente comprovadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar.

A concessão do regime semiaberto harmonizado é condicionada à ausência de vagas em unidades prisionais adequadas ou à comprovação de circunstâncias excepcionais.

A existência de vaga em unidade prisional adequada para o regime semiaberto inviabiliza a concessão de regime semiaberto harmonizado, salvo situações excepcionais previstas em lei ou na jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, artigo 1.021 e artigo 1.030, inciso I, alínea “b”; Lei de Execução Penal, artigo 105; Resolução nº 474/2022 do CNJ, artigo 23; Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 1.710.674/MG (Tema 993), relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 3/9/2018; STJ, AgRg no HC n. 764.065/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPODER JUDICIÁRIOVICE-PRESIDÊNCIA à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5018118-03.2024.8.08.0000

RECORRENTE: BRENA DA CONCEICAO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

BRENA DA CONCEICAO DOS SANTOS
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(Id.
15584328
) com previsão no
artigo 1.021, do Código de Processo Civil
, em face da
DECISÃO
(Id.
14764146
) que negou seguimento ao Recurso Especial, com base no
artigo 1.030
,
inciso I, alínea “b”
.

Irresignado, a Recorrente sustenta, em síntese, que
“considerou-se como fundamentos válidos para afastar a concessão do regime semiaberto harmonizado, a gravidade abstrata do crime objeto da condenação em detrimento do início do cumprimento da pena e, por fim, a possível existência de vaga em estabelecimento prisional compatível”
e que
“ao contrário do que consta da decisão agravada, não havia vaga nos estabelecimento destinado ao regime semiaberto”.

Defende, assim, que a Decisão combatida se firma em premissas não coincidentes com o precedente qualificado indicado.

Contrarrazões
(Id.
15656519
) pelo desprovimento do Agravo Interno.

O Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o Recurso Especial teve negado seguimento com base nos seguintes fundamentos:

BRENA DA CONCEICAO DOS SANTOS
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id.
14459455
), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do
ACÓRDÃO
(id.
12082282
), proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Criminal
, que concedeu provimento ao
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para reformar a
DECISÃO
proferida pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, Comarca da Capital
, nos autos do processo de execução nº 2000136-71.2024.8.08.0050, a fim de determinar que o Juízo de origem proceda à intimação da apenada para início do cumprimento de pena no regime semiaberto.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS E DE JUSTIFICATIVA PARA SUBSTITUIÇÃO DO REGIME. EXISTÊNCIA DE VAGA EM UNIDADE PRISIONAL ADEQUADA. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que concedeu à reeducanda o cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado, mesmo havendo vaga disponível em unidade prisional adequada. A apenada foi condenada a 5 (cinco) anos de reclusão por tráfico de drogas, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. O
Parquet
requer a reforma da decisão para determinar o cumprimento da pena na unidade prisional indicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do regime semiaberto harmonizado à reeducanda; (ii) estabelecer se a existência de vaga em unidade prisional específica para o regime semiaberto inviabiliza a concessão do regime harmonizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O regime semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial que depende de ausência de vagas em unidades prisionais adequadas e de circunstâncias excepcionais, o que não se verifica no caso em análise, já que há vaga disponível para cumprimento de pena pela reeducanda.

4. A decisão agravada desvirtua a finalidade do regime semiaberto harmonizado, transformando-o em benefício concedido à revelia das condições previstas na jurisprudência, violando os princípios da progressividade e da legalidade na execução penal.

5. A condenação pelo crime de tráfico de drogas, considerado hediondo, exige maior rigor na concessão de benefícios, sob pena de desvirtuar o caráter retributivo da pena e comprometer a prevenção geral e especial, especialmente considerando que a apenada ainda não iniciou o cumprimento da pena no regime intermediário.

6. A Resolução nº 474/2022 do CNJ, que regula o início do cumprimento de pena nos regimes semiaberto e aberto, não justifica a concessão de regime domiciliar monitorado quando há unidade prisional adequada para o cumprimento da pena.

7. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal reforça que o semiaberto harmonizado só é aplicável na ausência de vaga em unidade prisional ou em situações excepcionais devidamente comprovadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. O regime semiaberto harmonizado, enquanto construção jurisprudencial, depende de ausência de vagas em unidades prisionais adequadas e de circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas.

2. A concessão de regime semiaberto harmonizado em favor de condenado por crime hediondo exige rigorosa análise das circunstâncias do caso concreto, devendo ser observados os princípios da legalidade e da progressividade da pena.

3. A existência de vaga em unidade prisional adequada para o regime semiaberto inviabiliza a concessão de regime semiaberto harmonizado, salvo situações excepcionais previstas em lei ou na jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 105; Resolução nº 474/2022 do CNJ, art. 23; STF, Súmula Vinculante nº 56.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 764.065/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 26/06/2023, DJe 28/06/2023; TJES, AgrEx 010801-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 19/10/2023.

(TJES, Classe: Agravo em Execução Penal, 5018118-03.2024.8.08.0000, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Relator: Desembargadora RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data de julgamento: 07 de fevereiro de 2025).

Opostos
Embargos de Declaração
a conclusão foi mantida (id.
13600914
).

Irresignado, o Recorrente aduz violação aos
artigos 112 e 117, da Lei de Execução Penal, artigo 619, do Código de Processo Penal e artigo 1.025, do Código de Processo Civil
,
“pois o ofício citado no acórdão em nenhum momento informa que há vaga para ingresso da apenada naquela unidade apontada”,
sustentando que
“não há qualquer vedação para aplicação do semiaberto harmonizado aos crimes hediondos, especialmente no caso em tela, em que não há grave ameaça ou violência”.
Por fim, alega que
“não se mostra razoável que a agravante inicie o cumprimento da pena em regime mais gravoso, sobretudo em penitenciária superlotada, por mera formalidade”.

Contrarrazões
apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (id.
14424402
).

Na espécie, o Órgão Fracionário justificou da seguinte forma a impossibilidade de conceder ao Recorrido regime diferenciado de cumprimento de pena,
in litteris
:

Compulsando os autos, verifica-se que a reeducanda foi condenada pela prática do
crime de tráfico de drogas à pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto.

Transitada em julgado a ação penal e expedida a Guia de Execução, foi oficiado à Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoração Eletrônica – DIMCME, em cumprimento ao disposto a Resolução nº 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que estabelece as condições para o início do cumprimento da pena no Regime semiaberto, devendo ser intimado o réu para dar início ao cumprimento da pena previamente à expedição do mandado de prisão:

DO MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM AMBIENTE SEMIABERTO OU ABERTO

Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante nº. 56.

Tal regulamentação foi criada para complementar o comando normativo previsto no art. 105 da LEP, especificamente em relação ao início da execução das penas privativas de liberdade a serem cumpridas nos regimes aberto e semiaberto. A norma referida estabelece “
Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução
”.

Portanto, em regra, aplica-se o art. 105 da LEP para casos de início de cumprimento de pena em regime fechado, e a Resolução nº 474/2022, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, para os casos de início de cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto.

O Colendo STJ já se manifestou sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. TRÂNSITO EM JULGADO. GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. DESNECESSIDADE. RESOLUÇÃO N. 474/CNJ. INTIMAÇÃO PRÉVIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o início do cumprimento da pena privativa de liberdade ocorre, a teor dos arts. 674 do CPP e 105 da LEP, com o recolhimento do sentenciado à prisão e a expedição da respectiva guia de execução, salvo em situações excepcionais, nas quais fique demonstrado que a prisão do sentenciado possa vir a ser excessivamente gravosa.
2. O Conselho Nacional de Justiça, em 9/9/2022, aprovou a Resolução n. 474, que alterou o art. 23 da Resolução n. 417 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, prevendo a possibilidade da intimação da pessoa condenada, nos casos em que estabelecidos os regimes semiaberto ou aberto, previamente à expedição de mandado de prisão.
3. Tendo sido demonstrado que o paciente foi condenado a 5 anos e 4 meses, em regime inicial semiaberto, e que este cumpriu cerca de 25% da pena aplicada, considerando-se o tempo de custódia cautelar, de 25/7/2020 até 6/10/2021, e a remição de pena em 69 dias, não se revela razoável a imediata expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, mas sim a intimação prévia do apenado para iniciar o cumprimento da pena, nos termos estabelecidos na Resolução n. 474/CNJ. 4. Agravo regimental provido para conceder o habeas corpus, determinando a expedição de guia de execução definitiva pelo Juízo de Execução, independentemente do prévio recolhimento do paciente à prisão. (AgRg no HC n. 764.065/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Devidamente cumprido o disposto na Resolução nº 474/2022 do CNJ, a DIMCME respondeu ao ofício do Juízo da execução, indicando a unidade prisional à qual o apenado deveria ser recolhido, constando o ofício do evento 15.1 do processo executivo, informando que há vaga para ingresso da apenada no CPFC - CENTRO PRISIONAL FEMININO DE CARIACICA.

Diante da regularidade do procedimento, a Promotora de Justiça com atribuição perante o juízo recorrido se manifestou no sentido do recolhimento da reeducanda à unidade prisional CPFC, para início do cumprimento de sua pena no regime semiaberto.

Todavia, o Juízo de origem determinou o início da execução penal da apenada no regime semiaberto harmonizado, cujo modo de cumprimento se assemelha à prisão domiciliar, mesmo havendo vaga em unidade prisional específica para o regime semiaberto.

A modalidade de regime semiaberto harmonizado é instituto jurídico criado pela jurisprudência pátria para contornar o problema da falta de vagas em presídios específicos para cumprimento de pena do regime semiaberto e não possui previsão legal. Nesta modalidade, o reeducando cumpre sua pena em sua própria residência com diversas restrições, inclusive com monitoramento eletrônico, podendo sair de casa somente para o trabalho ou atividade correlata, que exerceria estando recluso na unidade prisional.

A elaboração do regime semiaberto harmonizado surgiu na esteira da edição da Súmula Vinculante de nº 56, do STF, que estabelece que “
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
.

Portanto, após análise detida do tema, verifico que a decisão agravada modificou a finalidade do instituto, pois não há que se falar em falta de vaga no caso do processo ora em julgamento, da mesma forma em que não se verifica e nem foram debatidos os requisitos da prisão domiciliar.

Nesse cenário, ao Apelo Nobre deve ser negado seguimento, eis que se encontra em estreita sintonia com o precedente firmado no âmbito dos Recursos Repetitivos (
TEMA 993
), do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, mormente considerando que o Acórdão consignou expressamente
a existência de vaga em instituição prisional adequada ao cumprimento da pena pelo regime semiaberto
, sendo que a sobredita circunstância não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, através do regime
semiaberto harmonizado
,
in litteris:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. EXECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR, QUANDO INEXISTENTE VAGA NO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADO AO EXECUTADO OU ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O PREVISTO EM LEI. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. APLICAÇÃO DO NOVO ENTENDIMENTO ESTABELECIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 641.320/RS.

1.
Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e na Resolução STJ n. 8/2008.

2.
Delimitação da controvérsia: "(im)possibilidade de concessão da prisão domiciliar, como primeira opção, sem prévia observância dos parâmetros traçados no RE 641.320/RS".

3.
TESE: A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;

e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto
. [...]”.

(
STJ
- REsp n. 1.710.674/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 3/9/2018)

Isto posto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo”.

Restando reconhecida a conformidade da matéria apreciada com precedente vinculante firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
a aplicação da tese jurídica firmada é medida que se impõe, não se constatando equívoco na Decisão impugnada.

Destarte,
in casu,
o Acórdão atacado pelo Recurso Especial restou expresso em apontar a existência de vaga em estabelecimento prisional apropriado ao cumprimento da pena imposta ao Recorrente, o que desautoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, através do regime semiaberto harmonizado.

Conclui-se, pois, que o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado em precedente qualificado, exarado por Corte de Superposição, circunstância confirmada por meio da Decisão que negou seguimento ao Apelo Extremo, de modo que não carece de qualquer reforma pela via do presente Recurso de Agravo Interno.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez